Tribunal: TJDFT
Processo: 0711638-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. DEFINIÇÃO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ÁGUAS CLARAS
CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre os Juízos da 1a Vara Cível de Taguatinga (suscitante) e da 2a Vara Cível de Águas Claras (suscitado), nos autos da ação revisional de contrato. A parte autora está sediada na QS 11, Conjunto I, no 18, Areal – Águas Claras, CEP 71980-000.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – A qual região administrativa pertence a QS 11 do Areal para fins de definição da competência jurisdicional.
II – A delimitação legal da Região Administrativa de Arniqueira à luz da Lei Complementar Distrital no 958/2019 e das informações técnicas prestadas pela SEDUH.
RAZÕES DE DECIDIR
2. A Lei Complementar Distrital no 958/2019 e as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH/DF) identificam a QS 11 como integrante da Região Administrativa de Arniqueira.
3. Para fins jurisdicionais, a RA de Arniqueira está compreendida na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos termos da Resolução TJDFT no 4/2008, art. 2o, §8o.
4. Estando a autora sediada na QS 11 do Areal, o foro competente para o processamento da ação é o da 2a Vara Cível de Águas Claras.
DISPOSITIVO 5. Julga-se procedente o conflito negativo de competência, declarando-se competente o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras.